Tribunal: TCU
Processo: 045.724/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2847/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados esses autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em desfavor de João Manuel Nunes Taveira da Gama e Federação Paulista de Golfe, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 1001030-06, cujo nome é "Federação Paulista de Golfe/SP"; Considerando que os marcos temporais para o início do prazo prescricional e as causas interruptivas da prescrição analisados à luz da Lei 9.873/99 e da Resolução-TCU 344/2022 fulminam a possibilidade de reconhecimento da prescrição e da prescrição intercorrente, segundo análise da unidade técnica (peça 117) e do MP/TCU (peça 120); Considerando que o valor atualizado do débito apurado é de R$ 61.331,17, portanto inferior ao limite mínimo de R$ 100.000,00, na forma dos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016; Considerando que, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida, impõe-se o arquivamento dos autos, por racionalidade e economia processual, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis, como condição necessária para quitação; Considerando as manifestações uníssonas da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) e do MP/TCU no sentido de que seja o presente processo seja arquivado, sem julgamento de mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, e 93 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 213 do Regimento Interno do TCU, bem como os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, no valor original de R$ 4.184,00, em 6/11/2015, a título de racionalização administrativa e economia processual, a cujo pagamento continuarão obrigados João Manuel Nunes Taveira da Gama e Federação Paulista de Golfe, em linha com as manifestações da SecexTCE e do Ministério Público de Contas. 1. Processo TC- Processo 045.724/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação Paulista de Golfe (45.544.301/0001-14) e Joao Manuel Nunes Taveira da Gama (XXX.179.438-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.